Tribunal: TJDFT
Processo: 0710125-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710125-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS LUCAS OLIVEIRA AGRAVADO: ROMULO DO NASCIMENTO SALIBA VALENTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por MATHEUS LUCAS OLIVEIRA contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de ROMULO DO NASCIMENTO SALIBA VALENTE. O juízo indeferiu o pedido de pesquisa reiterada de ativos financeiros no sistema Sisbajud (modalidade “teimosinha”), sob o fundamento de que "o sistema não serve para que seja realizado de forma indefinida até o adimplemento total a obrigação, a duas que a parte não demonstrou qualquer outra diligência extrajudicial recente para tentar efetivar o adimplemento do seu crédito, repassando para o juízo todo o ônus". Em suas razões, o agravante alega que: 1) todas as pesquisas de ativos financeiros realizadas nas contas correntes do executado retornaram com resultado frutífero; 2) "o pedido é fundado justamente na alta eficácia da medida constritiva, que em todas as oportunidades em que foram realizadas se mostraram exitosas, o que na teoria implicaria na renovação da diligência e não seu indeferimento"; 3) já exauriu todos os outros mecanismos à sua disposição para satisfazer o seu crédito; 4) "o quão onerado é o serviço público não pode e não deve ser motivo para negar diligências, sobretudo, diligências que vinham trazendo resultado prático ao processo – bloqueio de ativos"; 4) a execução se prolonga há anos sem que tenha conseguido satisfazer o seu crédito de forma integral. Requer, ao final, a antecipação de tutela para determinar a realização de pesquisa reiterada por ativos financeiros no Sisbajud. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 44838641). É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso e risco ao resultado útil do processo. Reside a controvérsia em determinar se é cabível a realização de nova pesquisa de ativos financeiros, com reiteração automática (“teimosinha”). O CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais. A nova funcionalidade – teimosinha – permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. A funcionalidade não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Todavia, a Corte possui entendimento no sentido de que a reiteração de consultas deve observar o princípio da razoabilidade. Ilustrativamente, registre-se: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/03/2021, Dje: 05/04/2021).” – grifou-se A renovação das pesquisas deve, portanto, se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera. Tais indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado – demonstrada pelo credor –, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. Considera-se relevante o período que atenda aos princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório, bem como da razoabilidade, diante da possibilidade de mudança financeira do executado e a consequente satisfação do crédito. O decurso de seis meses entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável. Na hipótese, a última pesquisa de bens no Sisbajud foi realizada em 29/06/2022 (ID 131674895 dos autos de origem). O decurso de quase nove meses desde a última diligência é suficiente para permitir a renovação da pesquisa. Além disso, todas as pesquisas anteriores realizadas no sistema retornaram com resultado positivo. A propósito, e apenas a título ilustrativo, registre-se julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISBAJUD. CNJ. NOVA FUNCIONALIDADE. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. O Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, tal funcionalidade é denominada "teimosinha". 3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a teimosinha, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1424138, 07085579420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022)” – grifou-se Em face dessas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator